Tribunal: TJMT
Processo: 1013749-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
REVISÃO CRIMINAL (12394) – 1013749-21.2022.8.11.0000
REQUERENTE: ROSELY DAVID DOS SANTOS
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E INVALIDAÇÃO DAS PROVAS, INVALIDAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO REVISIONANDO E ABSOLVIÇÃO - MATÉRIA JÁ APRECIADA - PLEITO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.
Não há como conhecer a revisão criminal se tal pedido baseia-se em argumentos já apreciados e rejeitados na sentença transitada em julgado, confirmando a condenação, sendo incabível a ação revisional para rediscutir o tema, sob pena da instância revisional se transformar em medida própria de apelação.
Ademais, o quadro em desfavor do revisionando se agrava quando suas alegações encontram-se totalmente desprovidas de provas que lhes gerem sustentáculo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013749-21.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), ROSELY DAVID DOS SANTOS - CPF: 049.337.651-89 (REQUERENTE), ROSELY DAVID DOS SANTOS - CPF: 049.337.651-89 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DO ÉDITO CONDENATÓRIO – PRETENDIDA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E INVALIDAÇÃO DAS PROVAS, INVALIDAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO REVISIONANDO E ABSOLVIÇÃO - MATÉRIA JÁ APRECIADA - PLEITO QUE NÃO SE INSERE NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

Não há como conhecer a revisão criminal se tal pedido baseia-se em argumentos já apreciados e rejeitados na sentença transitada em julgado, confirmando a condenação, sendo incabível a ação revisional para rediscutir o tema, sob pena da instância revisional se transformar em medida própria de apelação.

Ademais, o quadro em desfavor do revisionando se agrava quando suas alegações encontram-se totalmente desprovidas de provas que lhes gerem sustentáculo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
revisão criminal
proposta em favor de Rosely David dos Santos, irresignada com o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal que desproveu o recurso da defesa e manteve sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos autos de no. 8009- 63.2017.811.0004.

Anseia o revisionando pela reforma da decisão, protestando pela nulidade da busca e apreensão realizada e, por consequência, a ilicitude de todas as provas advindas da diligência, sustentando que os depoimentos dos policiais são desconexos e somente um deles afirmou ter visto a droga, e por fim afirma que não cometeu o crime de tráfico de drogas.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifestando-se pela
improcedência do pleito revisional,
assim ementando:

“Revisão Criminal – Absolvição – Segunda Apelação - As questões deduzidas pela requerente já foram objeto da Apelação Criminal, tendo o acórdão sobre elas se pronunciado explicitamente - A revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal - Nulidade da busca e apreensão realizada - Sopesado o contexto fático da apreensão da droga, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque existiam informações precisas sobre a traficância no local – Parecer pela improcedência do pedido revisional.” (sic)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, ressalto, após promover a análise da presente ação revisional, sendo antecedida pela persecução criminal iniciada in estrutura
a quo
e a irresignação defensiva manifestada posteriormente em grau de apelação criminal, com o RAC no. 0008009- 63.2017.811.0004, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PROPRIEDADE E DESTINAÇÃO DAS DROGAS; ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INJUSTIFICÁVEL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA NO QUARTO DA APELANTE – PROPRIEDADE DAS DROGAS CONFIRMADAS – PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO – DIVERSIDADE DE DROGAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – JULGADO DO TJMT – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – VARIEDADE DE DROGAS - FUNDAMENTO IDÔNEO – PREMISSAS DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Sopesados os depoimentos coerentes dos policiais militares acerca da traficância e apreensões das drogas, a pretensão absolutória mostra-se improcedente. (TJMT, N.U 0006755-53.2017.8.11.0037). A variedade constitui fundamento idôneo para fixação da pena-base acima do mínimo legal, notadamente porque a maconha e a cocaína são as drogas ilícitas mais consumidas no País. (STJ, HC 468.816/SC; TJMT, AP N.U 0000683- 97.2015.8.11.0044). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigurase “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJDFT, RESE no 20120510091147).” (sic)

Constato que o périplo do turno defensivo se mostra ansioso e desconectado do quadrante processual, não guardando a intimidade e a acurada cautela que o mencionado instrumento revisional exige.

Nessa entoada, verifica-se facilmente que o defensor destina tempo dissertando sobre matérias já aventadas nas razões recursais, quando da interposição do recurso criminal acima mencionado, se valendo do mesmo caminho já percorrido, para compor a presente revisão criminal.

No caso exposto e ora tratado, verifico que as condições exigidas pelo artigo 621 e seus incisos, do Código de Penal não são respeitadas e preenchidas pela defesa, uma vez que há necessidade de prova pré-constituída e sua subsequente submissão ao contraditório na ação cautelar de justificação, no que importe a abordagem policial e a busca e apreensão ao alegado desconexo testemunho dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do revisionando.

Não obstante a taxatividade normativa do artigo supramencionado, o revisionando não equipou a presente ação de revisão criminal com a prova nova, que deve ser produzida em sede de justificação, a sustentar a alegação de falso testemunho, o que invariavelmente demonstra a impossibilidade do anseio defensivo ser conhecido nesse particular argumentativo, por não estar em acordo com o disposto no inciso II, do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Assim expressa o artigo 621 do Código de Processo Penal:

“ Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

Por esse mesmo caminho, é a análise do pedido de absolvição.

O revisionando contesta o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do condenado, sustentando que apenas um dos policiais disse ter visto a droga.

Todavia, essa questão também foi objeto de análise no acórdão combatido, bem como não há elementos novos que demonstrem o sustentado pelo turno defensivo, tampouco joguem dúvida sobre a questão.

Assim, pelo norte apresentado, entendo ser a ação revisional de ordem
sui generis
, pela qual seu autor busca demonstrar na forma de questionamento respaldado em elementos palpáveis um erro judicial que lhe causou injusto prejuízo, com a forma e a essência da condenação que lhe veio pesar os ombros.

Todavia, a busca pela demonstração do erro deve se fazer acompanhar por prova produzida após a condenação imposta ou já existente nos autos, porém não observada pelo magistrado quando da formação de sua culpa.

O ponto em comum nessas hipóteses é a presença da prova, não bastando a mera argumentação de erro para se validar a ação objetivada.

Há se considerar também o fato de que além de não ter instruído com a pré-constituída prova acerca do alegado depoimento desconectado dos agentes policiais, o turno defensivo somente repete o caminho já realizado na apelação criminal, sendo seus argumentos já analisados e decididos no v. acórdão.

Assim sendo, pela caracterizada ausência de prova a consubstanciar a alegada falsidade no depoimento dos agentes policiais, não conheço do pleito defensivo nesse particular exposto.

Entendo que a revisão criminal é uma ação penal, pertencente à instância
ad quem
, pela qual, tem por finalidade, a desconstituição de uma sentença condenatória transitada em julgado, corrigindo-se eventuais casos de erros produzidos pelo Judiciário e, por violar a coisa julgada.

Desta feita, sua utilização deve ser adstrita às hipóteses enumeradas taxativamente pela lei.

Acerca da impossibilidade de se conhecer do pleito na ação de revisão criminal por carência da ordem prevista nas hipóteses do artigo 621, do Código de Processo Penal, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“Se a revisão criminal não preenche os requisitos taxativamente elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando já foram delineados pelo colegiado em sede recursal; Plenamente possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do meio cruel, uma vez que entre tais circunstâncias inexiste situação de preponderância, ex vi do artigo 67, do Código Penal; O quantum de aumento pela figura continuada reconhecida entre os crimes de homicídios qualificados e sacramentada na fração de 1/3 (um terço), não se mostra desarrazoada e está em conformidade com a discricionariedade regrada conferida ao juiz, encontrando retaguarda também em recente precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1007978-96.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Des. Gilberto Giraldelli, DJE 11/08/2021).

O STJ caminha no mesmo sentido:

“É firme o entendimento desta Corte Superior de que não cabe "revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 25/2/2016). 5. Ordem denegada. (HC 526.904/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2021).

Repisando o entendimento já exposto, entendo ser a ação revisional de ordem
sui generis
, pela qual seu autor busca demonstrar na forma de questionamento respaldado em elementos palpáveis um erro judicial que lhe causou injusto prejuízo, com a forma e a essência da condenação que lhe veio pesar os ombros. Todavia, a busca pela demonstração do erro deve se fazer acompanhar por prova produzida após a condenação imposta ou já existente nos autos, porém não observada pelo magistrado quando da formação de sua culpa.

Nesse ponto, admitir a rediscussão da questão fática importa no reconhecimento de apelação, pois os argumentos compostos da revisão ora tratada constituem verdadeira repaginação discricionária dos temas já exaustivamente analisados e debatidos por ocasião do julgamento
a quo
e de sua reanálise no piso recursal (recurso de apelação criminal).

Frise-se, ainda, as razões de apelação são idênticas ao pedido revisional em suas partes primária e secundária, e, como vem sendo proclamado, e já assinalado, a revisão criminal não se presta ao simples reexame da prova, como se fosse uma nova apelação, submetida à apreciação de um fictício terceiro grau de jurisdição.

Assim sendo, pela caracterizada
ausência de requisito básico
para a validação da revisão criminal, qual seja, os requisitos elencados no artigo 621 do
codex
processual penal, conforme exigência legal,
NÃO CONHEÇO
do pleito revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023